Tribunal: TJMT
Processo: 0000915-70.2018.8.11.0023
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000915-70.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), ALEANDRO SILVA SOUSA - CPF: 036.827.861-12 (APELADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – DÉBITO QUITADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MODIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo o requerido efetuado o pagamento das parcelas vencidas e vincendas somente após o ajuizamento da ação, o ônus sucumbencial deverá ser suportado por ele, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0000915-70.2018, extinguiu o feito sem resolução de mérito e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do recurso, de Id. 101440001, o recorrente sustenta que a inadimplência do réu deu causa à propositura da demanda, na medida em que o pagamento do débito somente ocorreu após o ajuizamento da ação, portanto, é dever do requerido o pagamento dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 101440006.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A demanda é simples e não merece maiores digressões.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão movida pelo apelante em face do apelado, em razão da inadimplência do contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis, referente ao veículo Onix Hatch Lt 1.0, ano 2013, marca GM, cor branca, placa OAQ-2629, no valor total de R$20.879,62 (vinte mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos).

Após o ajuizamento da ação (09.02.2018), as partes realizaram um acordo extrajudicialmente em 18.05.2021, razão pela qual o Juízo
a quo
extinguiu a demanda e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ora, a parte credora teve que acionar o judiciário para fazer valer o direito de receber seu crédito e, somente depois de ajuizada a presente ação é que foi possível realizar um acordo extrajudicial entre as partes.

É certo que, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, o reconhecimento do pedido traz como consequência a responsabilidade pelos ônus de sucumbência.

In casu
, a quitação do débito corresponde ao reconhecimento da dívida, na qual se baseia o pleito do requerente para ajuizar a presente ação, portanto, é dever da parte ré suportar o pagamento dos honorários advocatícios, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade.

Neste sentido:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÁLCULO DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. PURGA DA MORA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.I - O cálculo da Contadoria Judicial não foi impugnado especificamente, motivo por que considera-se suficiente o valor depositado pelo devedor fiduciário.II -
A purga da mora corresponde ao reconhecimento do débito no qual se funda o pedido do autor e deve incluir as custas processuais e honorários advocatícios. Arts. 26 e 269, inc. II, ambos do CPC.
III - Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria.”
(TJDFT - 20040410081884APC, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, 4a T.Cível, DJ 11/07/2016).

“PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DA PURGA DA MORA. CORREÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 269, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. 1- Na esteira da mais escorreita jurisprudência, correta a não inclusão de verba honorária no valor da purga da mora
. Entretanto, mesmo tendo o réu purgado a mora e o feito sido extinto com fulcro no art. 269, II, do CPC, ante o princípio da causalidade, deve o réu ser condenado nos consectários da sucumbência, uma vez que deu causa à propositura da ação
. 2- A verba honorária, como não houve condenação, deve ser arbitrada em conformidade com o estatuído no art. 20, parágrafo 4o, do CPC. 3- Apelação conhecida e provida. Unânime.”
(TJDFT - 20020110841775APC, Rel. Des. MARIA BEATRIZ PARRILHA, 1a T. Cível, DJ 23/02/2016) (grifado)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para inverter a condenação dos honorários advocatícios, devendo estes, serem suportados exclusivamente pela parte requerida, no mesmo patamar fixado em primeiro grau.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021